Tribunal: TJPA
Processo: 0804097-71.2018.8.14.0015
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LEONARDO DE NORONHA TAVARES
Órgão julgador: LEONARDO DE NORONHA TAVARES
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9582 - Alienação Fiduciária
Data de julgamento: 2025-07-21

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0804097-71.2018.8.14.0015

APELANTE: RODRIGO CARVALHO RODRIGUES

APELADO: BANCO GMAC S.A., METROPOLITAN LIFE SEGUROS E PREVIDENCIA PRIVADA SA

RELATOR(A):
Desembargador LEONARDO DE NORONHA TAVARES

EMENTA

Ementa
: DIREITO CIVIL E DIREITO DO CONSUMIDOR. AGRAVO INTERNO NA APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO DE FINANCIAMENTO DE VEÍCULO VINCULADO A SEGURO PRESTAMISTA. DESERÇÃO POR AUSÊNCIA DE RELATÓRIO DE CUSTAS. ILEGITIMIDADE PASSIVA. INOCORRÊNCIA. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DO BANCO PELO CUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO SECURITÁRIA. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravos Internos interpostos por Banco GMAC S.A. e Metropolitan Life Seguros e Previdência Privada S.A. contra decisão monocrática que manteve sentença condenatória, impondo às rés, solidariamente, a obrigação de quitação de financiamento de veículo vinculado a seguro prestamista, bem como indenização por danos materiais e morais em razão de negativa indevida da cobertura securitária, com subsequente busca e apreensão do bem financiado.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. As questões em discussão consistem em:
(i) verificar se a ausência do relatório de contas do processo implica deserção do recurso da seguradora;
(ii) analisar a alegada ilegitimidade passiva do Banco GMAC S.A. quanto às obrigações derivadas do contrato de seguro prestamista;

(iii) apurar a existência de responsabilidade solidária do banco pelos danos materiais e morais causados ao consumidor.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O recurso da Metropolitan Life Seguros e Previdência Privada S.A. não merece conhecimento por deserção, em razão da ausência do relatório de contas do processo, exigido pelos arts. 9º e 10 da Lei Estadual nº 8.328/2015 e pelo art. 1.007, §4º, do CPC, cuja inobservância enseja a inadmissibilidade do recurso.

4. A ilegitimidade passiva arguida pelo Banco GMAC S.A. não subsiste, uma vez que, na qualidade de estipulante, atuou ativamente na oferta, contratação e operacionalização do seguro prestamista, circunstância que atrai sua responsabilidade solidária, nos termos do art. 7º, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor.
5. A busca e apreensão do veículo, ainda que formalmente amparada no Decreto-Lei nº 911/69, decorreu de inadimplemento ocasionado pela recusa indevida da cobertura securitária, não sendo suficiente para afastar a responsabilidade solidária do banco pelos danos decorrentes do inadimplemento contratual.
6. O banco, integrante da cadeia de fornecimento do serviço, responde solidariamente pelos vícios na prestação do seguro, sobretudo quando participou da comercialização, obteve vantagem econômica e executou atos posteriores prejudiciais ao consumidor, como a apreensão e alienação do veículo.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Agravo Interno da Metropolitan Life Seguros e Previdência Privada S.A. não conhecido, por deserção. Agravo Interno do Banco GMAC S.A. conhecido e desprovido.
Tese de julgamento:

1. A ausência do relatório de contas do processo, exigido pelos arts. 9º e 10 da Lei Estadual nº 8.328/2015, implica a deserção do recurso.
2. O banco estipulante do seguro prestamista responde solidariamente com a seguradora pelo inadimplemento da cobertura securitária, nos termos do art. 7º, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor.
3. A formalidade na execução da busca e apreensão não afasta a responsabilidade do banco pelos danos decorrentes da recusa indevida da cobertura securitária, quando é integrante da cadeia de fornecimento do serviço.

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 1.007, §4º; CDC, art. 7º, parágrafo único; Lei Estadual nº 8.328/2015, arts. 9º e 10.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp nº 1846765/PA, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, j. 21/05/2020; TJPA, AC nº 0024375-54.2012.8.14.0301, Rel. Des. Leonardo de Noronha Tavares, j. 18/11/2024.

RELATÓRIO

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

COMARCA DE CASTANHAL/PA

AGRAVO INTERNO NA APELAÇÃO CÍVEL N° 0804097-71.2018.8.14.0015

AGRAVANTE/ APELANTE: BANCO GMAC S.A.

AGRAVANTE/ APELANTE: METROPOLITAN LIFE SEGUROS E PREVIDÊNCIA PRIVADA S/A.

AGRAVADO/APELADO: RODRIGO CARVALHO RODRIGUES

RELATOR: DES. LEONARDO DE NORONHA TAVARES

RELATÓRIO

O EXMO SR. DESEMBARGADOR LEONARDO DE NORONHA TAVARES (RELATOR):

Trata-se de dois recursos de Agravo Interno interpostos por BANCO GMAC S.A. e METROPOLITAN LIFE SEGUROS E PREVIDÊNCIA PRIVADA S.A., irresignados com a decisão monocrática (Id.18004985) de minha lavra, em que neguei provimento aos recursos de apelação manejados por ambos, mantendo, em síntese, a sentença de primeiro grau que os condenou solidariamente à reparação de danos materiais e morais em favor do espólio de RONALDO VIEIRA RODRIGUES, representado por seu herdeiro, RODRIGO CARVALHO RODRIGUES.

Na origem, ajuizou-se ação declaratória de quitação de financiamento de veículo cumulada com indenizatória por danos morais. Alegou o autor que, em razão do falecimento de seu genitor, titular do contrato de financiamento e de seguro prestamista junto às recorrentes, houve negativa indevida da seguradora quanto à cobertura securitária contratada. Em decorrência, o Banco GMAC promoveu ação de busca e apreensão, apreendendo o veículo financiado.

A sentença julgou parcialmente procedente os pedidos, para condenar: (i) a seguradora à quitação do contrato de financiamento e ao pagamento da cobertura securitária no valor de R$ 22.309,22; (ii) o banco à restituição do veículo ou ao pagamento do seu valor de mercado. As rés foram condenadas solidariamente ao pagamento das custas, despesas e honorários advocatícios.

Em suas razões recursais (Id.22072616)
,
o Banco GMAC S.A.
sustenta, em preliminar, sua ilegitimidade passiva, sob o argumento de que não é parte do contrato de seguro e não comercializa produtos securitários. Alega que a condenação por si imposta decorre de atuação legítima e regular nos moldes do Decreto-Lei 911/69, não tendo sido demonstrada qualquer ilicitude em sua conduta. Requer, subsidiariamente, que eventual pagamento da cobertura securitária seja feito diretamente ao recorrido pela seguradora, e não ao banco.

A empresa A METLIFE – METROPOLITAN LIFE SEGUROS E PREVIDÊNCIA PRIVADA S.A.
,
em suas razões recursais (Id.22073078), assevera que a apólice contratada é de seguro prestamista, não prevendo pagamento direto ao beneficiário, mas quitação do saldo devedor perante o estipulante (Banco GMAC). Argumenta, ainda, que a ingestão de álcool pelo segurado configuraria agravamento do risco, o que afastaria o dever de indenizar, nos termos do art. 768 do Código Civil, sendo tal prática vedada pela jurisprudência dominante.

Ambas as agravantes pugnam, ao final, pelo provimento de seus recursos para reformar a decisão monocrática, revertendo as condenações que lhes foram impostas. Em caso de não retratação, requerem o envio do feito à apreciação do colegiado.

Em contrarrazões (Id.22151085), o agravado, pugna pela manutenção da decisão agravada.

Em despacho de Id.23719407, determinei a intimação das agravantes
METLIFE – METROPOLITAN LIFE SEGUROS E PREVIDÊNCIA PRIVADA S.A.

e

BANCO GMAC S.A.
para que, no prazo de
05 (cinco) dias
,
comprovassem o recolhimento em dobro do preparo referente aos Agravos Internos interpostos, nos termos do
artigo 1.007, § 4º, do CPC
,
bem como do
art. 9º, § 1º, da Lei Estadual nº 8.328/15
,
sob pena de deserção dos recursos.

Em petição de Id.23971664, o Banco GM S.A informa que efetuou o pagamento referente ao preparo do Agravo Interno.

Em despacho de Id.27246695, intimei a agravante METLIFE para que, no prazo de 5 (cinco) dias, apresentasse
relatório de custas referente ao Agravo Interno interposto sob Id. 22073078,
a fim de se verificar se o pagamento acostado aos autos (Id. 22073079 e 22220551) corresponde, de fato, ao preparo do recurso; e caso não o fosse, determinei o recolhimento em dobro, sob pena de deserção, nos termos do art. 1.007, §4º, do CPC.

Contrarrazões ao Agravo Interno.

Em petição de Id.27456010, a recorrente
METLIFE – METROPOLITAN LIFE SEGUROS E PREVIDÊNCIA PRIVADA S.A. manifestou-se ao despacho retromencionado
Id.27246695, sem, contudo, juntar o relatório de custas solicitado.

É o relatório, pelo que determino a inclusão do feito em pauta de julgamento (PLENÁRIO VIRTUAL).

VOTO

VOTO

O EXMO SR. DESEMBARGADOR LEONARDO DE NORONHA TAVARES (RELATOR):

Preliminarmente, em relação ao recurso interposto pela empresa METROPOLITAN LIFE SEGUROS E PREVIDÊNCIA PRIVADA S.A., antecipo que o recurso de Agravo Interno não merece ser conhecido.

A METROPOLITAN LIFE SEGUROS E PREVIDÊNCIA PRIVADA S.A. foi intimada, nos termos do despacho de Id. 27246695, para juntar o relatório de custas. Entretanto, mesmo sendo regulamente intimada, manteve-se inerte, o que caracteriza a hipótese prevista no art. 1.007, §4º, do Código de Processo Civil, vejamos:

“Art. 1.007. No ato de interposição do recurso, o recorrente comprovará, quando exigido pela legislação pertinente, o respectivo preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, sob pena de deserção.

[...]

§ 4º O recorrente que não comprovar, no ato de interposição do recurso, o recolhimento do preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, será intimado, na pessoa de seu advogado, para realizar o recolhimento em dobro, sob pena de deserção.”

Ademais, no âmbito estadual, a Lei Estadual nº 8.328/2015 dispõe sobre o regime de custas e outras despesas processuais no âmbito do Poder Judiciário. Este órgão julgador entende que aquela complementa a legislação federal no que tange aos procedimentos específicos relacionados à comprovação de preparo, visando garantir a correta fiscalização dos recolhimentos devidos, elemento vital para a administração da justiça.

E dispõe nos referidos artigos o que segue:

“Art. 9º. As custas processuais deverão ser discriminadas em relatório de conta do processo e recolhidas mediante boleto bancário padrão FEBRABAN, que poderá ser quitado em qualquer banco ou correspondente bancário, vedada qualquer outra forma de recolhimento.

§ 1º. Comprova-se o pagamento de custas e despesas processuais mediante a juntada do boleto bancário correspondente, concomitantemente com o relatório de conta do processo, considerando que no relatório de conta do processo são registrados os números do documento e do boleto bancário a ser utilizado para pagamento.”

“Art. 10. Sem prejuízo da verificação e homologação definitiva do pagamento, a cargo do TJPA e que se fará com base nas informações do arquivo eletrônico disponibilizado pelo Banco conveniado,
o interessado fará prova do recolhimento apresentando o relatório de conta do processo e o respectivo boleto:

I – Autenticado mecanicamente; ou

II – Acompanhado do comprovante do pagamento emitido pelo guichê de caixa ou pelos canais eletrônicos da instituição financeira.
”
(grifei)

Assim, com fulcro na referida legislação, a jurisprudência desta Corte pacificou o entendimento no sentido de que
o regular recolhimento do preparo somente se prova mediante a integralidade da documentação
, o qual inclui, além do comprovante de pagamento, o boleto bancário correspondente, concomitantemente com o
relatório de conta do processo
, sendo que sua ausência importa em deserção.

O referido relatório se trata de documento hábil a trazer segurança necessária ao pagamento das custas processuais, eis que identifica o número do processo de origem e o nome das partes em litígio e o tipo de custas.

Nesse sentido, cito jurisprudência consolidada desta Corte de Justiça, vejamos:

“Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. APELAÇÃO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE PREPARO. RECURSO DESERTO. DESPROVIMENTO. CASO EM EXAME 1. Agravo interno contra decisão monocrática que não conheceu do recurso de apelação interposto por Unihealth Logística Ltda, em razão da deserção, pela ausência de apresentação do “Relatório de Contas do Processo” no momento do preparo recursal. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em saber se a ausência do "Relatório de Contas do Processo" configura deserção, conforme a Lei Estadual nº 8.328/2015, e se tal exigência seria inconstitucional por violar a competência privativa da União para legislar sobre normas processuais. III. RAZÕES DE DECIDIR 3
. A Lei Estadual nº 8.328/2015, em seus arts . 9º e 10, estabelece a necessidade do "Relatório de Contas do Processo" para a comprovação do preparo. 4. A exigência do referido relatório não contraria a Constituição Federal, uma vez que complementa a legislação federal, conforme o art. 1 .007 do CPC, garantindo a correta fiscalização do recolhimento das custas processuais.
5. O não cumprimento da exigência legal leva à deserção do recurso. IV . DISPOSITIVO E TESE 6. Agravo interno conhecido e desprovido.

"1. A ausência de juntada do Relatório de Contas do Processo no momento do preparo recursal caracteriza a deserção do recurso de apelação."

"2. A exigência do relatório de contas processuais está em conformidade com o art. 1.007 do CPC e a legislação estadual pertinente."
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 1.007; Lei Estadual nº 8.328/2015, arts . 9º e 10. Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp nº 1846765; TJPA, AC nº 0024375-54.2012.8 .14.0301.” (TJ-PA - APELAÇÃO CÍVEL: 00180344120148140301 23529910, Relator.: LEONARDO DE NORONHA TAVARES, Data de Julgamento: 18/11/2024, 1ª Turma de Direito Privado).

“Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO. PREPARO RECURSAL. COMPROVAÇÃO. AUSÊNCIA DE RELATÓRIO DE CONTAS. DESERÇÃO. NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO. RECURSO DESPROVIDO.

CASO EM EXAME

Agravo interno interposto pelo Banco da Amazônia S .A. contra decisão monocrática que não conheceu do recurso de apelação, em razão da deserção, fundamentada na ausência de comprovação do preparo recursal em conformidade com a legislação aplicável. O agravante sustenta que houve regularidade na interposição do recurso e no recolhimento das custas, postulando a reforma da decisão agravada para permitir o processamento da apelação.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em determinar se houve o cumprimento adequado do preparo recursal e se a ausência do relatório de contas do processo impede o conhecimento do recurso de apelação por deserção.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O art. 1 .007 do CPC exige que a comprovação do preparo ocorra no ato da interposição do recurso, sob pena de deserção, admitindo-se a regularização mediante pagamento em dobro quando houver falha inicial.

A legislação estadual aplicável (Lei nº 8.328/2015, arts. 9º, §

1º, e 33) exige a juntada cumulativa do boleto bancário, do comprovante de pagamento e do relatório de conta do processo como requisitos para comprovação válida do preparo recursal.

No caso concreto, apesar de concedido prazo para regularização do preparo, o agravante não atendeu integralmente à determinação judicial, apresentando apenas parte da documentação necessária e não realizando o pagamento em dobro conforme determinado.

A jurisprudência do STJ (REsp nº 1846765/PA) confirma que o descumprimento dos requisitos legais de comprovação do preparo leva à deserção, impossibilitando o conhecimento do recurso.

A ausência de argumentos novos no agravo interno reforça a impossibilidade de revisão da decisão agravada, conforme entendimento consolidado pelo STJ (EDcl no AREsp nº 980.631) .

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:

A comprovação do preparo recursal deve ser feita no ato da interposição do recurso, mediante a juntada cumulativa do boleto bancário, do comprovante de pagamento e do relatório de conta do processo, sob pena de deserção.

A intimação para regularização do preparo não dispensa o cumprimento integral da exigência legal, incluindo o pagamento em dobro quando determinado.

O agravo interno que não apresenta argumentos novos aptos a infirmar a decisão recorrida não autoriza sua reforma.

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 932, III e parágrafo único, e 1.007; Lei Estadual nº 8 .328/2015, arts. 9º, § 1º, e 33. Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp nº 1846765/PA, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, j. 21/05/2020; STJ, EDcl no AREsp nº 980.631, Rel. Min. Regina Helena Costa, DJe 22/05/2017.” (TJ-PA - APELAÇÃO CÍVEL: 08007719620228140069 25031869, Relator.: ALEX PINHEIRO CENTENO, Data de Julgamento: 11/02/2025, 2ª Turma de Direito Privado).

“PROCESSO CIVIL. PREPARO RECURSAL. COMPROVAÇÃO. DEVER DO RECORRENTE. AUSÊNCIA DE JUNTADA DO RELATÓRIO DE CONTA DO PROCESSO. INDISPENSABILIDADE. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. A teor do art. 1.007 do CPC é dever da parte recorrente comprovar o preparo recursal, e tal comprovação se dá pela acumulação dos seguintes documentos no processo: boleto bancário das custas, comprovante de pagamento deste e relatório de conta do processo, conforme disciplina o art. 9º, § 1º, da Lei Estadual nº . 8.328 ? Regimento de Custas do TJ/PA.

2. A falta de cópia do relatório do processo, por ocasião da interposição do recurso, implica na deserção do recurso, porquanto não comprovado o preparo, culminando na inadmissibilidade do recurso.
3. Agravo interno conhecido e desprovido.’ (TJ-PA - AC: 00432930920128140301 BELÉM, Relator.: CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO, Data de Julgamento: 21/01/2019, 1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO, Data de Publicação: 23/01/2019)

Portanto, impõe-se o não conhecimento do recurso de METROPOLITAN LIFE SEGUROS E PREVIDÊNCIA PRIVADA S.A., em face da deserção.

Em relação ao recurso interposto pelo BANCO GMAC S.A, após detida análise dos autos, verifico que no ato da interposição do recurso a recorrente recolheu o preparo (Ids.22072617 e 22072618), sendo assim, conheço do recurso, eis que presentes os seus requisitos de admissibilidade, e passo à sua análise.

O agravante reitera a tese de ilegitimidade passiva, sustentando que não comercializa seguros e que a responsabilidade recairia exclusivamente sobre a seguradora. Tal argumentação, contudo, não encontra respaldo na jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça, que há muito pacificou a matéria no sentido de reconhecer a legitimidade passiva do banco estipulante para responder em ação que vise ao cumprimento de contrato de seguro.

A Jurisprudência Pátria firmou orientação nesse sentido,
in verbis
:

“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. SEGURO DE VIDA. COBRANÇA. LEGITIMIDADE PASSIVA DA ESTIPULANTE. SEGURO RELAÇÃO DE CONSUMO. SEGURO CONTRATADO NO INTERIOR DO BANCO. SÚMULA Nº 83/STJ. QUESTÃO DECIDIDA COM BASE NAS CIRCUNSTÂNCIAS FÁTICAS DA CAUSA. SÚMULA Nº 7/STJ.

1. "É parte legítima para responder à ação em que é cobrado o cumprimento do contrato de seguro o banco que divulga o produto, recebe o valor do prêmio, expede apólice e presta as informações necessárias ao segurado. Precedentes do STJ" (REsp 592.510/RO, Rel. Ministro Barros Monteiro, DJ 3/4/2006).

2. "Na esteira de precedentes desta Corte, a oferta de seguro de vida por companhia seguradora vinculada a instituição financeira, dentro de agência bancária, implica responsabilidade solidária da empresa de seguros e do Banco perante o consumidor" (REsp 1.300.116/SP, Rel. Ministra Nanacy Andrighi, DJe 13/11/2012).

3. Estando o acórdão recorrido em perfeita harmonia com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça incide a Súmula nº 83 desta Corte, aplicável por ambas as alíneas do permissivo constitucional.

4. Para prevalecer a pretensão em sentido contrário à conclusão do Tribunal de origem quanto à solidariedade passiva do banco na demanda, mister se faz a revisão do conjunto fático dos autos, o que, como já decidido, é inviabilizado ante o óbice da Súmula nº 7 desta Corte.

5. Agravo regimental não provido.” (STJ - AgRg no REsp: 1040622 RS 2008/0058736-2, Relator: Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, Data de Julgamento: 19/11/2013, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 12/12/2013).

Assim, deve ser rejeita a preliminar de ilegitimidade passiva.

No mérito, vislumbro que, no caso concreto, restou inequivocamente demonstrado que o BANCO GMAC participou ativamente da avença relacionada ao seguro prestamista, ofereceu o produto securitário no momento da celebração do contrato de financiamento e posteriormente promoveu a busca e apreensão do veículo. Tais circunstâncias evidenciam o interesse jurídico direto do banco na solução da lide, configurando indubitavelmente sua legitimidade passiva.

Relativamente à alegação de regularidade da busca e apreensão, anoto que tal argumento não afasta sua responsabilidade solidária pelos danos causados ao consumidor. O banco integra a cadeia de fornecimento do produto securitário e, portanto, responde solidariamente pelos vícios na prestação do serviço, independentemente de ter agido dentro dos parâmetros legais da legislação específica sobre alienação fiduciária.

A busca e apreensão, ainda que formalmente regular, decorreu de inadimplência que poderia ter sido evitada caso a seguradora tivesse cumprido adequadamente sua obrigação contratual. Nesse contexto, o banco não pode se eximir de responsabilidade invocando a legalidade de sua conduta, uma vez que sua participação na comercialização do seguro o torna corresponsável pelos danos experimentados pelo consumidor.

A responsabilidade solidária imposta ao banco encontra sólido fundamento jurídico na participação ativa da instituição financeira na comercialização do seguro prestamista, configurando típica relação de consumo que justifica a aplicação do princípio da solidariedade previsto no art. 7º, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor. Não se pode olvidar que o banco não apenas intermediou a contratação do seguro, mas também se beneficiou economicamente da operação, auferindo vantagens pela comercialização do produto securitário em suas dependências.

Ademais, o fato de o banco ter promovido a apreensão do veículo e procedido à sua posterior venda fundamenta adequadamente a condenação alternativa ao pagamento do valor de mercado do bem, uma vez que a instituição financeira se beneficiou do produto da alienação judicial, devendo, em contrapartida, responder pelos danos causados ao consumidor em decorrência da negativa indevida de cobertura securitária.

A argumentação desenvolvida pelo agravante não logra êxito em desconstituir os fundamentos da decisão recorrida, que se mostra em perfeita consonância com a jurisprudência consolidada dos tribunais superiores e com os princípios norteadores das relações de consumo. A manutenção da condenação solidária revela-se medida de justiça, assegurando a proteção do consumidor hipossuficiente diante das práticas comerciais adotadas pelas instituições financeiras e seguradoras.

Ante o exposto, não conheço do Agravo Interno interposto por METROPOLITAN LIFE SEGUROS E PREVIDÊNCIA PRIVADA S.A., por deserção, ante a não apresentação do relatório de custas do preparo recursal; e conheço do Agravo Interno interposto por BANCO GMAC S.A., mas NEGO
-LHE PROVIMENTO
, mantendo integralmente a decisão agravada.

Considera-se prequestionada toda matéria constitucional e infraconstitucional ventilada nos autos.

É o voto.

Belém (PA), data registrada no sistema.

LEONARDO DE NORONHA TAVARES

RELATOR

Belém, 30/07/2025